Tribunal: TJPA
Processo: 0008638-13.2016.8.14.0061
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008638-13.2016.8.14.0061

EMBARGANTE: ARMENIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JUNIOR

EMBARGADO: JUDITH VAZ RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0008638-13.2016.8.14.0061

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): ARMÊNIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JUNIOR

ADVOGADO(AS): JOÃO BOSCO RODRIGUES DEMETRIO – OAB/PA Nº 22.190

DANIEL AUGUSTO B. DE CASTILHO – OAB/PA Nº 13.378

AGNALDO W. SOUZA CORREA – OAB/PA Nº 7.164

MICHELL M. DURANS DA SILVA – OAB/PA Nº 12.024

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ASSISTENTE(S) DE ACUSAÇÃO: JUDITH VAZ RODRIGUES

ADVOGADO(AS): ANDREW TOBIAS B. MONTEIRO – OAB/PA Nº 31.708

CLEBIA DE SOUZA COSTA – OAB/PA Nº 13.915

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE J. RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela defesa técnica de Armênio Oliveira Barreirinhas Júnior contra Acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que conheceu e negou provimento a recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, a qual submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio consumado e tentativas de homicídio, em concurso formal. A defesa sustenta omissão no Acórdão embargado, sob o argumento de que não foram enfrentadas todas as teses defensivas deduzidas no recurso originário.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado padece de omissão por supostamente não enfrentar integralmente as teses defensivas, a justificar a oposição de embargos de declaração.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada a controvérsia, com exposição suficiente das razões pelas quais mantém a decisão de pronúncia.

4.

O colegiado reconhece a presença da materialidade e dos indícios de autoria, concluindo pelo preenchimento dos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

5.

A decisão afasta motivadamente as teses de absolvição sumária, impronúncia e desclassificação, não se constatando ausência de apreciação da matéria devolvida.

6.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

7.

O embargante utiliza os aclaratórios com o propósito de rediscutir o mérito da causa e obter nova valoração do conjunto probatório, finalidade incompatível com essa via recursal.

8.

A jurisprudência citada no voto reafirma que os embargos declaratórios não admitem caráter infringente quando inexistentes os vícios legais que autorizam sua oposição.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

2. Não há omissão quando o Acórdão aprecia de forma fundamentada a materialidade, os indícios de autoria e as teses defensivas relevantes.

3. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito ou provocar nova análise do conjunto probatório.

4. Mantém-se o Acórdão que confirma a pronúncia quando presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 413. CP, art. 121 c/c art. 18, I, segunda parte; art. 121, caput, c/c art. 18, I, segunda parte, e art. 14, II; art. 70.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Embargos de Declaração Criminal nº 00148218220258260050, Rel. Gilberto Cruz, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 13.02.2026; TJSP, Embargos de Declaração Criminal nº 15010543320218260052, Rel. Klaus Marouelli Arroyo, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 29.01.2025; TJPB, Recurso em Sentido Estrito nº 00033441120138150981, Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, Câmara Criminal, j. 09.12.2025; STJ, AgRg no RHC 190.108/SC.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade
,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ ( ___________ ) dias do mês de ________________ de 20____.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008638-13.2016.8.14.0061

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): ARMÊNIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JUNIOR

ADVOGADO(AS): JOÃO BOSCO RODRIGUES DEMETRIO – OAB/PA Nº 22.190

DANIEL AUGUSTO B. DE CASTILHO – OAB/PA Nº 13.378

AGNALDO W. SOUZA CORREA – OAB/PA Nº 7.164

MICHELL M. DURANS DA SILVA – OAB/PA Nº 12.024

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ASSISTENTE(S) DE ACUSAÇÃO: JUDITH VAZ RODRIGUES

ADVOGADO(AS): ANDREW TOBIAS B. MONTEIRO – OAB/PA Nº 31.708

CLEBIA DE SOUZA COSTA – OAB/PA Nº 13.915

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE J. RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela Defesa Técnica de
Armênio Oliveira Barreirinhas Júnior
, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do Acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito anteriormente interposto.

O referido Recurso em Sentido Estrito foi manejado contra a decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121 c/c art. 18, inc. I - segunda parte (por uma vez), e art. 121, caput, c/c art. 18, inc. I - segunda parte, e art. 14, inc. II (por quatro vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no Acórdão, alegando vício de fundamentação por não terem sido enfrentadas todas as teses defensivas arguidas no recurso originário.

A assiste de acusação e a Procuradoria de Justiça, opinaram pelo conhecimento e rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade e, portanto, devem ser conhecidos.

DO MÉRITO

No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

A defesa alega omissão no V. Acórdão, que teria deixado de analisar todas as teses apresentadas no Recurso em Sentido Estrito. No entanto, da análise do julgado embargado, verifica-se que a matéria foi devidamente examinada, tendo o Colegiado exposto de forma clara e fundamentada as razões pelas quais manteve a decisão de pronúncia.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça,
"basta que se faça uma breve leitura do referido Acórdão para se notar quão consistentes foram os fundamentos dele constantes, pois focados na satisfatória demonstração da materialidade e dos indícios de autoria"
. A decisão colegiada, de fato, analisou os elementos probatórios e concluiu pela presença dos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, afastando, de forma motivada, as teses de absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação.

O que se percebe é o nítido propósito do embargante de rediscutir o mérito da causa, buscando uma nova análise do conjunto probatório, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. A via dos aclaratórios destina-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão porventura existentes no julgado, nos estritos termos do art. 619 do CPP, não sendo o meio adequado para manifestar inconformismo com a decisão adotada.

A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido, rechaçando o manejo de embargos declaratórios com caráter infringente quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO
. Caso em julgamento: Alegação de omissão no v. acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa. Descabimento. Decisão clara e expressamente fundamentada nas particularidades do caso concreto, na legislação aplicável e na jurisprudência das E. Cortes Superiores.
Mero inconformismo com a adoção, pela C. Turma Julgadora, de entendimento lógico e juridicamente contraposto às teses defensivas – Indevido caráter infringente. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Rejeição. Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados.
Legislação Citada: CPP, arts. 619, 41, 158-A; 395, III. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no RHC 190.108/SC; TJSP, Recursos em Sentido Estrito 1002159-98.2023.8.26.0063; e 1018622-91.2022.8.26.0050. (TJ-SP - Embargos de Declaração Criminal: 00148218220258260050 São Paulo, Relator: Gilberto Cruz, Data de Julgamento: 13/02/2026, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
. I. Caso em Exame Embargos de Declaração opostos por Zimacom Leite contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. O embargante não apontou omissão, contradição ou obscuridade, buscando rediscutir o mérito da causa. II. Questão em Discussão 2.
A questão em discussão consiste em determinar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir 3.
O acórdão apreciou de maneira clara todas as teses suscitadas, não apresentando contradição, pois há indícios de autoria suficientes, confirmados por testemunhas. Divergências nos depoimentos serão objeto a ser analisado no Plenário do Júri.
4.
A função dos embargos de declaração não é rediscutir o mérito, mas sanar vícios específicos, inexistentes no caso
. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados, mantido o acórdão em seus exatos termos. Tese de julgamento: 1.
Embargos de declaração não são meio para rediscutir mérito. 2. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido
. Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 619. (TJ-SP - Embargos de Declaração Criminal: 15010543320218260052 São Paulo, Relator: Klaus Marouelli Arroyo, Data de Julgamento: 29/01/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/01/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.
Os
Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir matéria já devidamente apreciada, e nem a modificação essencial do acórdão embargado. Não se verifica omissão quando o magistrado declina as razões de decidir, bem como os motivos de sua convicção na decisão, lastreados no ordenamento jurídico vigente, sendo de se lembrar que ao julgador também não se impõe a abordagem de todos os argumentos deduzidos pelas partes no curso da demanda.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima identificados; ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba em REJEITAR OS EMBARGOS. (TJ-PB - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00033441120138150981, Relator: Gabinete 04 - Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmara Criminal)

Dessa forma, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, e sendo evidente a intenção de rediscussão do mérito, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o V. Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 08/06/2026